Tribunal: TJPA
Processo: 0809789-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809789-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SAPIENTIA CLINICA MEDICA LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809789-52.2025.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: SAPIENTIA CLÍNICA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: FRANCISCO TIAGO PEREIRA LOPES - OAB PA30605.

ADVOGADO: WADSON VELOSO SILVA - OAB PA016951.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI.

ADVOGADO: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB MT12560-O.

ADVOGADO: MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB MT15445-O.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA CONTRATADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR ABUSO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ (TEMA 972). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, a qual indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário garantido por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, autoriza, por si só, a revisão judicial do contrato e a concessão da tutela de urgência recursal, diante da alegação de onerosidade excessiva e risco de apreensão de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972 e REsp 1.061.530/RS) é firme no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação inequívoca de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual. A decisão agravada já analisou a prova técnica produzida e concluiu pela ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, pleito idêntico já havia sido indeferido em recurso anterior, reafirmando a coerência do entendimento aplicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Alex Pinheiro Centeno e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809789-52.2025.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: SAPIENTIA CLÍNICA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: FRANCISCO TIAGO PEREIRA LOPES - OAB PA30605.

ADVOGADO: WADSON VELOSO SILVA - OAB PA016951.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI.

ADVOGADO: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB MT12560-O.

ADVOGADO: MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB MT15445-O
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAPIENTIA CLÍNICA MÉDICA LTDA
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA,
buscando a reforma da decisão monocrática de Id. 27749979
que negou provimento ao agravo de instrumento
e manteve a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal em ação revisional de contrato bancário
.

Em suas razões (Id. 27649304, fls. 1-12), o agravante sustenta que a decisão monocrática deixou de considerar a prova técnica acostada aos autos, consistente em parecer contábil e cálculos que demonstram a abusividade dos juros remuneratórios pactuados (2,07% a.m.), superiores em cerca de 50% à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (1,47% a.m.).

Argumenta que a discrepância contratual ocasiona onerosidade excessiva, contrariando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, configurando desequilíbrio que autoriza a revisão judicial das cláusulas. Defende, ainda, que restam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante do risco concreto de apreensão de bens e negativação, razão pela qual pugna pela reforma da decisão para concessão da tutela recursal.

Contrarrazões ao Id. 28949821, fls. 1-12,
onde o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA CONTRATADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR ABUSO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ (TEMA 972). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, a qual indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário garantido por alienação fiduciária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, autoriza, por si só, a revisão judicial do contrato e a concessão da tutela de urgência recursal, diante da alegação de onerosidade excessiva e risco de apreensão de bens.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972 e REsp 1.061.530/RS) é firme no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação inequívoca de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual. A decisão agravada já analisou a prova técnica produzida e concluiu pela ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, pleito idêntico já havia sido indeferido em recurso anterior, reafirmando a coerência do entendimento aplicado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Agravo interno conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme já relatado, o presente agravo interno foi interposto visando a reforma da decisão monocrática de Id. 27218737 que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência formulada na ação revisional de contrato.

Em suas razões, o agravante repisa novamente as razões do agravo de instrumento, afirmando que a decisão recorrida deixou de apreciar adequadamente a prova técnica apresentada, consistente em parecer contábil e cálculos que evidenciariam a abusividade dos juros remuneratórios pactuados (2,07% a.m.), em patamar superior à taxa média de mercado indicada pelo Banco Central (1,47% a.m.), circunstância que, a seu ver, configuraria onerosidade excessiva apta a justificar a revisão contratual e a concessão da tutela de urgência.

Não obstante as razões do agravante, verifico que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Preenchido os pressupostos, conheço do recurso.

Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante única e exclusivamente em relação às custas do preparo recursal do presente recurso, na forma prevista no art. 98, §5º, do CPC.

Compulsando os autos de origem (Processo nº 0803350-38.2025.8.14.0028), verifico que o agravante ajuizou ação revisional de contrato bancário, com pedido de tutela de urgência, em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI, com a qual celebrou contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário nº C24034263-8, no valor de R$ 262.522,00, a ser quitado em 36 parcelas mensais e fixas de R$ 10.410,17.

Na petição inicial, o autor alegou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e requereu, em sede liminar, a descaracterização da mora, a suspensão das cobranças, a autorização para depósito dos valores incontroversos e a manutenção da posse dos veículos oferecidos em garantia fiduciária.

O pedido liminar, contudo, foi indeferido pelo juízo de origem
, conforme decisão de
ID 141573499
, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Quanto à probabilidade do direito, o magistrado entendeu que a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos. Ressaltou, ainda, que a Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

No tocante ao perigo de dano, o juízo destacou que a parte autora tinha conhecimento da existência da ação de busca e apreensão (Processo nº 0820922-41.2024.8.14.0028), proposta desde 2024, tendo apenas ajuizado a ação revisional no ano seguinte, sem demonstrar tentativa prévia de composição extrajudicial ou impugnação oportuna das cláusulas contratuais, circunstância que, no seu entender, enfraquece a alegação de urgência.

Contra a referida decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento.

Todavia, não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, entendo que o recurso não merece provimento, porquanto a decisão do juízo de origem está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, o STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 972, no sentido de que:
"A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade."

O entendimento do STJ é que a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito, é um referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato superar essa média não configura, por si só, abuso. Vejamos;

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

2.1. Hipótese em que a Corte local, à luz dos parâmetros acima referidos, consignou a abusividade da taxa de juros praticada.

Aplicação dos óbices das Súmulas 5,7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.562.654/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Ademais, verifico que o agravante, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo de origem nos autos do pedido reconvencional formulado na ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA (Agravo de Instrumento nº 0806763-46.2025.8.14.0000), também sustentou a abusividade contratual em razão da estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado.

Naquela oportunidade, a Exma. Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo
, com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade (Tema 972 do STJ), entendimento, aliás, semelhante ao ora adotado no presente recurso.

Assim, a decisão do juízo de origem, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, não merece qualquer reparo, por estar em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento. [...]

Do exposto, observa-se que a decisão monocrática ora impugnada encontra-se devidamente fundamentada, estando em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no
Tema 972
, segundo o qual a estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade.

Nesse sentido, a taxa média apurada pelo Banco Central constitui parâmetro de aferição, mas não é critério absoluto ou vinculante, exigindo-se, para o reconhecimento da abusividade, a comprovação inequívoca de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual que extrapole a mera comparação com os índices médios divulgados.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061 .530/RS.

5. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a revisão contratual, baseada na taxa média de juros, só é possível quando se evidenciar substancial discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de juros média praticada pelas demais instituições bancárias, o que não se evidencia na situação concreta.

Com relação à
alegação de que a abusividade da taxa de juros restaria comprovada pelo laudo técnico apresentado pelo autor
, verifica-se que, ao menos em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento, não se identifica discrepância relevante entre o valor pactuado e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de crédito.

Assim, ainda que as conclusões do perito particular estejam corretas quanto às taxas efetivamente praticadas, nos termos da jurisprudência do STJ que dispõe “
que o simples fato de a taxa contratada superar a média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de discrepância substancial e de desvantagem exagerada ao consumidor”
(AgInt no AREsp: 1579114 RS), não se revela, de plano, fundamento suficiente para autorizar a revisão contratual.

Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIAS. NÃO COMROVAÇÃO. TAXA DE JUROS PACTUADA. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. FONTE. BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a revisão contratual, baseada na taxa média de juros, só é possível quando se evidenciar substancial discrepância entre a taxa de pactuada e a taxa de juros média praticada pelas demais instituições bancárias, o que não se evidencia na situação concreta.

2. No caso concreto, observa-se uma diferença mínima entre a taxa apurada pelo BACEN e aquela apontada pelo laudo técnico apresentado pelo autor, o que significa que ainda que as conclusões do nobre perito estejam corretas, não são suficientes para ensejar a revisão do contrato, eis que, nesse sentido a Corte Superior de Justiça entende que “o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso” (AREsp: 1579114 RS).

3. Recurso PARCIALMENTE CONHEDIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGA-SE PROVIMENTO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01753297320168140301 19274913, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, conforme já consignado na decisão agravada, não restou demonstrada a
probabilidade do direito
capaz de ensejar a concessão do efeito suspensivo requerido.

Cumpre consignar, por oportuno, conforme já exposto na decisão ora agravada, que o agravante, nos autos da ação de busca e apreensão nº 0820922-41.2024.8.14.0028, também suscitou, em sede de reconvenção cumulada com pedido de tutela de urgência, a alegada abusividade da taxa de juros pactuada.

O referido pleito foi indeferido pelo juízo de origem, decisão esta que motivou a interposição do Agravo de Instrumento nº 0806763-46.2025.8.14.0000, de relatoria da Exma. Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Naquela oportunidade, ao apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo, a ilustre Relatora igualmente indeferiu a medida, destacando a jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual a mera estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade (Tema 972/STJ), afirmando não vislumbrar a alegada abusividade contratual.

Transcreve-se o trecho pertinente da decisão:

“Todavia, em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença do fumus boni iuris, pois a simples alegação de que os juros ultrapassam a média de mercado não é suficiente para caracterizar, por si só, a abusividade contratual.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no Tema 972, ao dispor que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade.”

Nestes termos
, considerando que o recurso se limita a reiterar fundamentos já devidamente apreciados e afastados na decisão monocrática, e inexistindo fato novo ou elemento capaz de ensejar a sua reforma, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Assim, p
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
27218737.

É como voto.

Belém/PA, 14 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/10/2025